Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR: DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS BILHETES COM RETENÇÃO DE 5% PELA EMPRESA A TÍTULO DE MULTA (CC, artigo 740 c/c CDC, artigo 51).
I. RECURSO DA CONSUMIDORA.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No presente caso, a recorrente interpôs o recurso em 17.7.2020, sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso - Juizado Especial” - ID 18090736 e 18090737), à míngua de demonstração do recolhimento das custas (“Guia Inicial - 1a Instância”).
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016.
II. RECURSO DA EMPRESA AÉREA.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Incontroversos: i) a aquisição pela requerente, em 28.11.2019, de passagens aéreas trechos Brasília/DF – Miami/EUA e Brasília/DF, com a ida para o dia 09.5.2020 e a volta para 30.5.2020, pelo montante de R$ 6.323,18; ii) o cancelamento, pela consumidora, dos bilhetes, com pedido de devolução do valor pago; iii) estorno, no cartão de crédito da requerente, após aplicação de multa de cancelamento de “taxa de reembolso”, de R$ 1.316,99.
C. Insurge-se contra a sentença de procedência parcial do pedido, em que foi determinada a aplicação de multa de 5% do valor pago pelos bilhetes. Defende que os bilhetes aéreos foram adquiridos na tarifa promocional e que a consumidora fora informada acerca das regras de cancelamento incidentes nessas hipóteses, razão pela qual pede a reforma da sentença.
D. Nos termos do Artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicado o transportador com tempo hábil para a renegociação das passagens. No caso concreto, verifica-se que a comunicação ocorreu com prazo suficiente para que a empresa pudesse renegociar os assentos. Devida, portanto, a restituição da quantia.
E. Não procede a alegação de legalidade da cláusula penal decorrente do cancelamento do contrato de prestação de serviços, quando os valores estipulados resultem na retenção de valor que ultrapasse os limites da proporcionalidade e se mostrem excessivos a colocar os consumidores em desvantagem (CDC, Art. 51).
III. Recurso da Gol Linhas Aéreas S/A conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei no 9.099/95, Art. 55). Recurso da consumidora não conhecido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).